Tribunal: TJSP
Processo: 1500220-96.2023.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas pelo conjunto probatório. Princípio da Insignificância. Inaplicabilidade. Prejuízo da vítima de cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Conduta de alto grau de reprovabilidade, que colocou em risco a segurança do ofendido e seus condôminos. Afastamento da qualificadora. Inviabilidade.

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas pelo conjunto probatório. Princípio da Insignificância. Inaplicabilidade. Prejuízo da vítima de cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Conduta de alto grau de reprovabilidade, que colocou em risco a segurança do ofendido e seus condôminos. Afastamento da qualificadora. Inviabilidade. Concurso de agentes devidamente comprovado. Arredamento da nota de maus antecedentes de rigor. Redução de pena operada. Substituição da pena corporal por restritiva de direitos concedida. Regime aberto estabelecido. Justiça gratuita já concedida pelo MM. Juízo a quo. Apelos parcialmente providos.